Tribunal: TJBA
Processo: 8006738-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006738-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS e outros Advogado(s): TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de furto qualificado e furto qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e impossibilidade de autoria em razão de monitoramento eletrônico ativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública, e se o monitoramento eletrônico seria suficiente para afastar a custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do histórico criminal do paciente. 4. O paciente possui condenações anteriores e teria praticado novos delitos durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, evidenciando periculosidade concreta. 5. O relatório técnico de monitoramento eletrônico aponta reiteradas violações (471 registros), demonstrando ineficácia da medida e descumprimento das condições impostas. 6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes, considerando que o paciente já estava submetido a monitoramento eletrônico sem sucesso. 7. A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agente. 2. O descumprimento reiterado de monitoramento eletrônico demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205.516/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025; STJ, RHC 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006738-42.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.